Tribunal: TJDFT
Processo: 0747339-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE MENSALIDADE PAGA À INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPACTO FINANCEIRO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Mesmo na conjuntura atual - pandemia de COVID-19 -, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica - em especial aquela desenvolvida por particulares - reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III).
3 – De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato - elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros - o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478).
4 – A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social.
5 – À falta de evidências de que, em razão da pandemia, a parte autora (aluno de ensino superior) e sua família sofreram tamanho impacto em suas finanças a ponto de não possuir mais condições de pagar a instituição de ensino nos moldes originariamente contratados, tem-se que a mera verbalização de comentários genéricos sobre a situação econômica vivida não se mostra suficiente para autorizar, antes mesmo da oitiva da contraparte (cujos interesses também devem ser sopesados) e da ultimação da instrução processual, o dirigismo estatal do contrato por ela celebrado de forma livre e voluntária.
6 – Conforme prevê o artigo 153 do Código Civil Brasileiro “não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito”, pelo que, é lícita a negociação em que a Instituição de Ensino estipula que a ausência de pagamento de mensalidades implica a impossibilidade de a Autora prosseguir cursando faculdade particular.
7 – Ausentes os requisitos legais, evidencia-se o acerto da Juíza da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.